Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722779-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do inventário (arrolamento comum) de no 0702392-70.2023.8.07.0008, movido por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA. A decisão agravada intimou a inventariante para apresentar o esboço de partilha e juntar a certidão de quitação do ITPU/TLP, referente ao imóvel, sob pena de remoção, nos seguintes termos (ID 228003226): “A inventariante foi intimada para apresentar o esboço de partilha e comprovar a regularização fiscal do espólio. Em resposta, alegou que o falecido não deixou patrimônio a ser partilhado, e que o casal adquiriu o imóvel onde a inventariante reside, bem como que o falecido teria “doado” a sua fração a ela. O requerente apresentou manifestação, ID 225955451. Decido. A requerida reconheceu, em sede de contestação, que o casal adquiriu o imóvel localizado no Condomínio Del Lago Quadra 35, Lote 45, Paranoá/DF, ID 173123369 – Pág. 7, e juntou documento ao ID 173133863. Alegou a existência de doação da meação do falecido em seu favor, contudo não apresentou comprovação. Assim, a fração do falecido, 50% dos direitos possessórios sobre o referido imóvel deve integrar o patrimônio a ser partilhado. Diante disso, fica intimada a inventariante para apresentar o esboço de partilha e juntar a certidão de quitação do ITPU/TLP, referente ao imóvel, sob pena de remoção. Prazo: 15 dias.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela decisão de ID 235250584: “Embargos de declaração opostos pela parte requerida em face da decisão prolatada sob o ID 228003226, sob o argumento de que houve omissão, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que houve omissão em relação: - À contestação da paternidade do autor; - À alegação de ausência de bens a inventariar; e, - Ao direito real de habitação da parte embargante. O autor manifestou-se no ID 232712298. Decido. Da contestação da paternidade do autor Quanto à contestação da paternidade do autor, não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. A matéria em questão já foi expressamente enfrentada no curso do presente processo, conforme se depreende das decisões de ID 179543181 e ID 188423671. Assim, não há omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o ponto foi devidamente apreciado e decidido, não se prestando os embargos de declaração à mera rediscussão da matéria já analisada. Da alegação de ausência de bens a inventariar. Quanto à alegação de ausência bens a inventariar, não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. A embargante meramente limitou-se a indicar a ausência de bens. Contudo, não houve qualquer comprovação documental de doação válida, sendo certo que a doação de bem imóvel trata-se de ato solene, nos termos do art. 541 do Código Civil. Ademais, o artigo 612 do Código de Processo Civil prevê que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Desta forma, as questões atinentes à eventual doação do imóvel devem ser tratadas nas vias ordinárias, ante a ausência de provas. Do direito real de habitação da parte embargante. Da leitura da decisão de ID 228003226 observa-se que não foi analisada a questão do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Não obstante, considerando que a aferição do requisito legal para o exercício do direito vindicado exige a realização de diligências, postergo a análise do pedido para o momento processual adequado. Fica intimada a inventariante para cumprir com as determinações de ID 228003226. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto: à determinação de apresentação do esboço de partilha, à inclusão do imóvel no espólio, e à exigência de apresentação de certidões referentes ao imóvel. No mérito, pede o provimento ao presente recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, “por violação ao art. 1.022 do CPC, ante a omissão quanto à análise do direito real de habitação da companheira sobrevivente (agravante); à doação da meação realizada em vida pelo falecido à agravante; à impugnação da paternidade do agravado, reconhecida apenas por certidão unilateral da genitora, já contestada em ação própria, e que deverá entender pela necessidade do desfecho final.” Requer, ainda, seja determinado o afastamento do imóvel da partilha, em razão da existência de direito real de habitação e da efetiva doação dos direitos possessórios realizada pelo falecido à sua companheira, conforme manifestação inequívoca de vontade e prova documental. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a exclusão imediata do bem do espólio, seja determinada a regular instrução probatória, com produção de prova testemunhal e pericial, se necessário, antes de qualquer imposição de apresentação de esboço de partilha ou certidões fiscais pela agravante; bem como seja determinada a suspensão do inventário até o julgamento definitivo da ação judicial objetivando a anulação da certidão de nascimento do agravado, por ausência de vínculo biológico e afetivo com o falecido, conforme já demonstrado nos autos, sob pena de grave prejuízo à agravante. Argumenta, em síntese, que, na forma do art. 1.831 do Código Civil, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel de residência do casal, caso este seja o único bem imóvel a inventariar, justamente a situação do caso concreto. A decisão agravada, ao ignorar ou postergar indefinidamente a análise deste direito, nega prestação jurisdicional essencial, ferindo o art. 489, §1o, IV, do CPC. O bem em questão – lote no Condomínio Del Lago – é o único imóvel vinculado ao casal. Assim, ainda que se entenda pertencer os direitos possessórios em parte ao falecido, a agravante tem direito a permanecer no imóvel, com exclusividade, enquanto viver, a afastar sua inclusão no espólio para efeitos de partilha. Alega, outrossim, ter demonstrado de forma clara e documental ter sido o imóvel em questão adquirido em conjunto com o falecido, tendo este, ainda em vida, manifestado inequivocamente o desejo de transferir à sua companheira a totalidade de seus direitos sobre o bem, cedendo-lhe a posse exclusiva — situação consolidada de fato anos antes de seu falecimento. Não obstante essa realidade consolidada, a decisão agravada ignora completamente a natureza do imóvel — um direito possessório em condomínio irregular — ao exigir forma solene de doação (escritura pública), aplicável apenas a imóveis com matrícula regular, o que não se aplica ao caso concreto. Pior: a decisão impõe à companheira sobrevivente, com quem o falecido compartilhou a vida, a obrigação de partilhar esse bem com um terceiro — agravado — cuja paternidade biológica e afetiva é expressamente contestada pelo próprio falecido, inclusive em ação de divórcio, na qual afirmou não o reconhecer como filho (ID 73049643). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de inventário (arrolamento comum) de no 0702392-70.2023.8.07.0008, iniciado por Sidney de Oliveira Silva, ora agravado, em razão do falecimento de José Manuel da Silva, ex-companheiro de Maria Bibiana Messias de Sousa (companheira sobrevivente), ora agravante. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA De início, consigne-se que a matéria acerca da contestação da paternidade do autor já foi tratada tanto nos autos originários quanto em grau recursal (agravo de instrumento de no 0754422-09.2023.8.07.0000), tendo-se decidido que a impugnação da paternidade deve ser objeto de ação específica, não sendo passível de análise nesta sede. Em agravo de instrumento interposto posteriormente (processo no 0738052-18.2024.8.07.0000), versando sobre a mesma matéria, decidiu-se pelo não conhecimento do recurso. Destas constatações, conclui-se pela impossibilidade de conhecimento do recurso neste ponto, pois se trata de mera repetição de fundamentos já apreciados exaustivamente na origem e em grau recursal, devendo-se recordar que, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Não conheço do recurso neste ponto (pedido de análise da impugnação à filiação). AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO Conforme consta, o juízo a quo determinou à inventariante, ora agravante, a apresentação do esboço de partilha e juntada da certidão de quitação do ITPU/TLP, referente ao imóvel supostamente do casal. A recorrente, todavia, apresenta irresignação contra a decisão, mormente por entender não dever apresentar os documentos mencionados, em razão do direito real de habitação que, em seu entendimento, possui. Todavia, o Juízo a quo não decidiu acerca da matéria, por entender "que a aferição do requisito legal para o exercício do direito vindicado exige a realização de diligências, postergo a análise do pedido para o momento processual adequado” (ID 23525058). Ou seja, postergou-se a análise da questão para ulterior momento, quando o Juízo se encontrar apto a decidir matéria pendente de providências prévias. Ao contrário do defendido pela recorrente, não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na hipótese, porquanto o feito ainda se encontra em fase incipiente. A propósito, questiona-se até mesmo o interesse recursal da agravante, porquanto seu pedido não foi indeferido pelo Juízo a quo, mas tão somente teve sua análise adiada. Dentro desse contexto, cabe recordar que as questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, ainda não decida na origem, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...] APRECIAÇÃO DA MEDIDA POSTERGADA PARA MOMENTO FUTURO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1291078, 0727361-81.2020.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 21/10/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. LIMINAR INTERDITAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RISCO DE DANO GRAVE E DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não pode ser apreciada, em sede de agravo de instrumento, tese acerca de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, se o ponto teve sua apreciação expressamente postergada pelo juízo a quo, para momento posterior à oitiva do Ministério Público nos autos, sob pena de supressão de instância. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1255251, 0723110-54.2019.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 23/06/2020) - g.n. “[...] 1. A primeira parte da irresignação da agravante, referente ao pagamento em outro processo do débito relativo aos créditos ora reclamados pelo agravado, ainda não foi enfrentada pelo primeiro grau, ficando postergada para ulterior momento, o que impede a apreciação pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1067757, 0708017-22.2017.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 23/01/2018) - g.n. Consigne-se que a apresentação de esboço de partilha e de certidão de quitação do ITPU/TLP referente ao imóvel em nada afeta eventual direito de habitação em favor da recorrente, não se mostrando adequada a recusa ao cumprimento da ordem judicial. Não conheço do recurso neste ponto. DOAÇÃO DO IMÓVEL Outrossim, acerca da questão atinente à eventual doação do imóvel pelo de cujus à agravante, como bem pontuou a decisão agravada, se não comprovada adequadamente a suposta doação e se suscitada dúvida acerca da sua efetiva ocorrência, a matéria deve ser tratada nas vias ordinárias. Isso porque toda discussão dependente de produção de prova não deve ser examinada pelo Juízo do inventário, na forma do art. 612 do CPC. Em outros termos, configurada questão de alta indagação e que não comporta solução no bojo dos autos do inventário (procedimento especial e de cognição estreita), deve a matéria ser remetida à ação específica e adequada, de acordo com a legislação de regência e dentro dos parâmetros do devido processo legal. No procedimento do inventário, insista-se, devem ser decididas “todas as questões de direito”, mas desde que os fatos relevantes a elas concernentes estejam suficientemente provados, circunstância não constatada na hipótese quanto ao ponto. Assim, não há incorreção na decisão. Por fim, as providências determinadas pelo Juízo singular na decisão impugnada não revelam perigo de dano de difícil ou impossível reparação caso sejam cumpridas antes do julgamento do mérito do presente recurso, pois consistem em diligências necessárias ao processamento do inventário. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator